Tribunal: STF
Processo: HC 219328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2022, por Wilson Mota Martins Junior e outros, advogados, em benefício de Manoel Pinto Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.8.2022, não conhecido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.975/PA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso, preventivamente, em 23.11.2021, e denunciado pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima). Narra-se na denúncia:



    “1 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



    Noticiam os autos de inquérito policial em anexo que, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 18h30min., em via pública, nas proximidades do setor Serrinha, nesta cidade e comarca, MANOEL PINTO RODRIGUES, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branca, por motivo fútil, mediante surpresa, desferiu três golpes contra a vítima HERYWELTO PEREIRA CAMPOS, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico de ID 47981208 – Pág. 3 e no Esquema de Lesões de ID 47981208 – Pág. 5, que foram a causa eficiente de sua morte.



    Segundo consta, na data dos fatos, ao final da tarde, a vítima HERYWELTO PEREIRA CAMPOS teria saído de sua residência, no setor Serrinha, a fim de apartar uma briga, tendo deixado sua residência tão abruptamente, que esquecera ligados a bomba da caixa d’água e uma caixa de som, abandonando, ainda, seu aparelho celular.



    Depreende-se que, naquela ocasião, a vítima, muito provavelmente, tenha ido ao socorro de JUSCILENE DA CRUZ LOPES, sua ex-companheira, que possivelmente estaria sendo agredida pelo denunciado MANOEL PINTO RODRIGUES, com quem mantinha um relacionamento amoroso. 



    Assim, denota-se que, ao chegar no local do fato, no afã de apaziguar o conflito, a vítima foi imediatamente repelida pelo acusado, que movido pelo ciúme, a surpreendeu com três facadas na região do abdome, as quais foram a causa eficiente de sua morte. 



    Na sequência, após se desvencilhar de seu algoz, a vítima conseguiu empreender fuga do local do crime e buscar auxílio no Hospital Iracy, tendo apresentado, naquela ocasião uma nova versão dos fatos, provavelmente a fim de preservar JUSCILENE que ainda se encontrava sob o julgo de MANOEL. 



    Conforme se apurou, após receber os primeiros socorros, a vítima foi submetida a um procedimento cirúrgico, evoluindo a óbito em 30 de novembro 2020 [sic], por volta das 02h10min., em razão do choque hipovolêmico e traumatismo de vasos do abdômen causados pela perfuração de arma branca (faca), conforme certidão de óbito juntado no ID 43530852 – Pág. 5. 



    Convém rememorar, conforme narrado na inicial acusatória (ID 47782780 – Pág. 1/6), JUSCILENE DA CRUZ LOPES e MANOEL PINTO RODRIGUES, tentaram, a todo custo, se desvincular do crime, criando um falso álibi de que, na data dos fatos, sequer se encontravam na cidade, o que foi desmistificado pelas informações obtidas nos autos da medida cautelar de quebra dos dados telefônicos e interceptação telefônica de JUSCILENE, LUCILÉIA e WANDERSON (Autos nº 080136-67.2021.8.14.0045), sendo certo que JUSCILENE DA CRUZ LOPES e MANOEL PINTO RODRIGUES, não só estavam nas proximidades do local do crime, como foi MANOEL quem executou a vítima. 



    A motivação do crime, supostamente seria ciúmes, eis que apesar de separados, a vítima e sua ex-companheira, JUSCILENE DA CRUZ LOPES, ainda mantinham uma relação muito próxima, o que desagradava ao acusado, incidindo, portanto, sob a ação delituosa, a qualificadora do § 2º, incisos II (motivo fútil), do art. 121, do CPB. 



    Igualmente é possível inferir dos autos o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta, desarmada, fora surpreendida por seu algoz, que sequer iniciou qualquer discussão antes de atacá-la, configurada, portanto, a aplicação da qualificadora do § 2º, incisos I V (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), do art. 121, do CPB. 



    Nesse ponto, vale esclarecer que o modus operandi do acusado foi o mesmo utilizado nos autos da Ação Penal nº 0001422-83.2015.8.14.0045, o qual consiste em atacar a vítima de surpresa utilizando-se de uma faca, atingindo seus órgãos vitais. No entanto, a vítima, no presente caso, não teve a mesma sorte de sua antecessora, e infelizmente acabou vindo a óbito. 



    A autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, e demais elementos probatórios carreados aos autos, em especial, pelo Auto de Exame Cadavérico de ID 47981208 – Pág. 3, pelo Esquema de Lesões de ID 47981208 – Pág. 5, e pelas provas obtidas a partir do Auto Circunstanciado nº 021/2021 (ID 43530878-Pág. 6/15; ID 43530879 -Pág. 1/14; ID 43530881 - Pág. 1/11. 



    2 - DOS REQUERIMENTOS FINAIS 



    Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferta o presente aditamento, para DENUNCIAR a pessoa de MANOEL PINTO RODRIGUES, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro, observando os consectários da Lei nº 8.072/1990” (e-doc. 7). 



    3. A prisão preventiva do paciente foi decretada, na fase do inquérito policial, em decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Redenção/PA, em 16.11.2021, nos termos seguintes:



    "Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca por PRISÃO PREVENTIVA em desfavor d(a)(s) investigad(a)(s), pela(s) suposta(s) prática(s) de infração(ções) penal(is) descrita(s) no art. 121, § 2º, incisos, do CP em face da vítima HERYWELTO PEREIRA CAMPOS qualificado nos autos da medida, decorrido de ferimentos provocados por arma branca (faca), ocorrido em 29/11/2021, tendo a vítima sido socorrida, porém faleceu em 30/11/2020 [sic] às 02h10 em virtude dos ferimentos.



    Com a representação, juntou cópia do IPL, contendo registro da ocorrência, relatório de missão policial, certidão de óbito da vítima, termo de declaração, Auto Circunstanciado n. 01/2021 de interceptação de comunicações telefônicas (autos n. 0801362-67.2021.8.14.0045).



    Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva – ID 34222175.



    Autos conclusos.



    Relato. Fundamento e decido.



    A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, pelo Juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, assistente ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal.



    O artigo 312 do CPP estabelece: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar, fumus comissi delicti e periculum libertatis.



    A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no mencionado artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, sob pena de não se considerar fundamentada consoante disposto no § 2º, do art. 315 do CPP, de modo que se mostra insuficiente declarar que a prisão estaria amparada nos artigos 311, 312 e 313 do CPP.



    Compulsando os autos, constata-se haver demonstração do denominado ‘fumus comissi delicti’ concernente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria parcialmente demonstrados, até o presente momento, pelos elementos de prova até então colhidos durante a instrução do IPL.



    A materialidade delitiva está demonstrada pela certidão de óbito da vítima constando a morte da vítima provada por faca, além das declarações testemunhais até então colhidas, tendo ODÍLIA CRUZ CAMPOS DA SILVA, noticiado o homicídio de seu primo HERYWELTO PEREIRA CAMPOS, vítima de um esfaqueamento – boletim de ocorrência policial ID retro.



    No que tange aos indícios de autoria, ODÍLIA CRUZ CAMPOS DA SILVA declarou em sede policial que dia do sepultamento do seu primo, ora vítima, um indivíduo que trabalhava com a vítima lhe falou que ‘NÃO VAI DEMORAR PARA A POLÍCIA PEGAR PORQUE O CARA FUGIU NO MESMO DIA’ e outra pessoa perguntou ‘QUEM ERA ESSA PESSOA QUE FUGIU?’, sendo respondido que era o ‘ATUAL MARIDO DA JUCILENE’ (...)’ - ID retro, referindo-se aos ora investigados, MANOEL PINTO RODRIGUES, atual companheiro de JUSCILENE DA CRUZ LOPES. 



    A genitora da vítima, ELIANA DA SILVA GOMES declarou perante a Autoridade Policial que a senhora ANA DA CRUZ LOPES, mãe da investigada JUSCILENE DA CRUZ LOPES, passando a manter contato com a depoente, declarou que a vítima vinha sendo ameaçada há muito tempo, que ‘estava envolvido com a morte de pessoas e drogas, ele devia muito, que ele foi esfaqueado próximo à casa onde ele morava no Setor Ipiranga, foram três rapazes que esfaquearam (sic) ele, e foi próximo à casa dele, que ele estava armado (…) – ID retro, modus operandi que se coaduna com o registro de óbito da vítima.



    Como resultado da medida de interceptação das comunicações telefônicas judicialmente autorizadas (autos n. 0801362-67.2021.8.14.0045), a Autoridade Policial identifica diversos diálogos da ora inevestigada JUSCILENE DA CRUZ LOPES, com sua irmã identificada como LUCILEIA, e com seus filhos identificados como MARCOS e WANDERSON, demonstrando preocupação com a morte da vítima, ex-companheiro de JUSCILENE, no sentido de JUSCILENE ter algum envolvimento com os fatos.



    Dos diálogos, é possível perceber que JUSCILENE e seus interlocutores descrevem que a investigada estaria no momento da prática do crime e que teria presenciado o atual companheiro, MONOEL PINTO RODRIGUES, ora investigado, discutindo com a vítima, HERYWELTO PEREIRA CAMPOS, por conta da investigada JUSCILENE, ao que tudo indica, praticando, em tese, o fato criminoso, em face da vítima.



    Isso porque, denota-se do diálogo havido entre LUCILEIA e a interlocutora identificada como PASTORA, não havendo indícios de que tenha sido ‘forjado’, no qual LUCILEIA relata os fatos, referindo-se à sua irmã, ora investigada, dizendo ‘ela não fez, ela viu’ (…) ‘a senhora lembar que eu falei para a senhora que foi o ex dela que fez aquele negócio?’, ao que tudo indica, referindo-se ao ora investigado MANOEL PINTO RODRIGUES, continua ‘ela viu o namorado, marido, matar o ex, aquele careca que vinha com ela para igreja’, e repete ‘ela viu na hora’ (…), ‘o marido da minha irmã hoje matou o ex marido dela, aquele careca que iria para igreja na época que ela se reconciliou lá’ (…), ‘pois é na verdade minha irmã estava na hora, então se a polícia entender tudo, pastora, ela pode ser presa por cúmplice, por ser cúmplice, porque ela viu tudo’ (…), minha irmã viu, ela estava na hora, os dois homens brigando por causa dela.... ela está se sentindo culpada, ela disse que queria até se entregar, eu falei assim, ‘não’, eu nem sei o que fazer’, (…) ‘já é o quinto marido dela... esse quinto mais esse outro ficou sabendo que ainda gostava dela, aí foi afrontar ele no meio da rua, aí o outro estava com faca, que só anda com faca furou ele, aí ele foi para o Regional e não resistiu’, (…) ‘minha irmã pode ser presa por ser cúmplice, por ter visto, entendeu’ – ID 34222175 – Pág. 15.



    Embora nos diálogos destacados pela Autoridade Policial no auto circunstanciado em tela, os interlocutores mencionam que a ora investigada seria ‘cúmplice’, pelos relatos acima, não foram colhidos elementos que possam indicar, nessa fase procedimental, que a ora investigada teria contribuído ‘sobremaneira para o evento final’ – ID 34222176 – Pág. 14, o que ‘queria que o resultado morte acontecesse’ – ID 34222176 – Pág. 15.



    A Autoridade Policial demonstra, pelos registros de localização e de chamadas do numeral da investigada, que estaria no local onde ocorreram os fatos, 34222175 – Pág. 17, corroborando, assim, com o diálogo acima transcrito, de que teria presenciado os fatos, assim como houve grande fluxo de ligações no numeral da investigada JUSCILENE DA CRUZ LOPES – ID 34222176 – Pág. 8.



    Outrossim, a Autoridade Policial demonstra, pela interceptação efetivada, que ambos os investigados, relataram em seus depoimentos policiais que estavam uma chácara em Conceição do Araguaia, à época do crime – ID 34222176 – Pag. 17, fato que, em tese, não se sustentaria, tratando-se de alegações, ao que tudo indica, defensivas, seja com escopo de o investigado MANOEL PINTO RODRIGUES furtar-se à autoria da prática criminosa, em ato de eventual autodefesa, seja com objetivo da investigada JUSCILENE DA CRUZ LOPES afastar eventual responsabilidade criminal do seu atual companheiro, o que justificaria, em tese, preocupação demonstrada nos diálogos interceptados, ora transcritos.



    Por essas razões, não se demonstram suficientes os argumentos de que a investigada, ao omitir informações importantes, afirmando não estar na cidade no momento dos fatos, ‘movimentação das testemunhas’ para criarem determinada narrativa combinada, indicariam, nesta fase procedimental, a participação da investigada JUSCILENE DA CRUZ LOPES na prática do fato em tela. 



    Ao passo que, em relação a MANOEL PINTO RODRIGUES, os diálogos interceptados e as declarações testemunhais acima referidas e destacadas pela autoridade policial nos autos da representação, demonstram indícios suficientes quanto aos supostos elementos de autoria delitiva.



    No que tange ao ‘periculum libertatis’ igualmente se encontra presente porquanto se trata de fato grave, supostamente praticado em via pública, sem que a vítima tivesse a chance de se defender e, em tese, porquanto fora ‘atacada’ por mais de um indivíduo, motivado por ciúmes, o que configuraria, supostamente, o crime de homicídio qualificado praticado por emprego de arma branca (faca) a causa eficiente da morte da vítima, vulnerando, assim, a ordem pública.



    A Autoridade Policial demonstra que o ora investigado MANOEL PINTO RODRIGUES tem registro criminal por envolvimento com criem de lesão corporal ao que tudo indica no contexto de violência doméstica – ID 34815974, demonstrando que solto voltou a se envolver na prática criminosa, corroborando com a violação da ordem pública em comento.



    Igualmente necessário resguardar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, visto que o ora investigado, consoante relatado pela Autoridade Policial, declarou que não estaria na cidade no momento dos fatos, ao que tudo indica, em suposta ‘autodefesa’, havendo relatos de que ‘anda constantemente na posse de uma faca’, assim como de que poderia ser orientado a evadir-se, consoante diálogo havido entre LUCILEIA e sua genitora – ID 34222175 – Pág. 16.



    Logo, diante da periculosidade concreta da conduta imputada, revelando, em tese, que o ora investigado, na companhia de outros agentes, teria supostamente esfaqueado a vítima por motivo de ciúmes, aliando aos antecedentes, e que estaria, em tese furtando-se à responsabilização criminal, conformam o necessário para demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão a fim de resguardar a ordem pública e a eventual instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Assim, sendo o decreto preventivo a ‘ultima ratio’, eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual diante da gravidade concreta dos fatos, de modo que as medidas diversas do art. 319 não alcançariam a mesma finalidade mesmo sem a mesma drasticidade da prisão preventiva ora requerida.



    Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do representado, MANOEL PINTO RODRIGUES, acima qualificado, vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 10 – grifos nossos).



    4. Em 22.3.2022, o juízo da Vara Criminal de Rendenção/PA proferiu decisão de recebimento da denúncia, mantendo-se a prisão cautelar do paciente aos seguintes fundamentos:



    “Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão: 



    (…)



    Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia, tratando-se de crime contra a vida, havendo relatos de que o(s) acusado(s), supostamente por motivo fútil, teria(m) efetuado diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima desarmada, que foram causa suficiente de sua morte. Consta que no dia do crime a vítima teria saído de sua residência a fim de apartar uma briga entre o acusado e sua ex-companheira JUSCILENE DA CRUZ LOPES, que supostamente estava sendo agredida pelo acusado, com quem mantinha um relacionamento amoroso, ao chegar no local do fato a vítima teria sido imediatamente repelida pelo acusado que, supostamente movido por ciúmes, teria surpreendido a vítima com 03 (três) golpes de arma branca, tipo faca, na região do abdômen, que foram causa eficiente de sua morte, aliado a isso, o acusado responde a outros procedimentos criminais, demonstrando que solto voltou a se envolver com fatos criminosos, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade das testemunhas, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 



    O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importa ressaltar que: ‘Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais’ (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7). 



    Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de rico do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MANOEL PINTO RODRIGUES, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m)” (e-doc. 9). 



    5. Contra a prisão cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 0805423-72.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela.



    2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.



    3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora” ( e-doc. 3).



    6. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.975/PA, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 1º.8.2022. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal em 23.8.2022, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o Juízo de Redenção foi forte no sentido de utilizar o que foi colhido das interceptações telefônicas como argumento primevo para o decreto prisional e posterior manutenção em razão da presença dos requisitos legais de indícios de autoria e prova da materialidade.



    Acontece que argumentos de mérito não são aptos, por si só, para o decreto e manutenção prisional preventiva, pois, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, há necessidade de demonstração concreta do periculum libertatis” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Aduzem que “concretamente o Paciente não representa nenhum risco ao andamento processual” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o pleito liberatório está em consonância com o 315 do CPP c/c art. 93, IX, da CRR/88, bem como encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial uníssona deste Superior Tribunal de Justiça, pois vedada a prisão com base no núcleo da tipologia criminosa e quando há elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realçam que “a liberdade do Paciente MANOEL PINTO RODRIGUES, ainda que fiscalizada, não representa nenhum risco a eficácia do processo, razão pela qual a revogação ou a substituição da prisão apresentam-se como as únicas alternativas justas e razoáveis ao caso concreto. Por isso, não há necessidade na prisão cautelar do Paciente, conforme o art. 282, do CPP” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “V – PEDIDOS 



    a) a concessão do PEDIDO LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do paciente, conforme argumentação acima exposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor;



    b) Aplicação das cautelares do Art. 319, caso não for o entendimento que aplica a fiscalização monitorada prevista no Art. 318 do CPP 



    (C) NO MÉRITO, a confirmação do pleito liminar, pela latente flagrante ilegalidade, com a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão cautelar decretada” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Ao decretar a preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal de Rendenção/PA fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva – considerando, inclusive, a existência de registro criminal do paciente por lesão corporal – e a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 2101118-19.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do paciente. Tem-se no voto condutor proferido pela Relatora, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:



    “Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública. 



    Isso, porque, de acordo com a denúncia, o paciente ceifou a vida vítima por motivos de ciúmes que nutria de sua namorada à época, ora acusada JUSCILENE, a qual estava no local do crime e presenciou todo o ocorrido, tendo calado a verdade do que sabia para a Autoridade Policial, auxiliando, por conseguinte, seu namorado ou marido (MANOEL) a subtrair-se à ação da autoridade pública. 



    Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o modus operandi do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente. 



    Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da denúncia preparou uma emboscada para ceifar a vida da vítima. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim: 



    (…)



    Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, valendo ressaltar, que o juízo a quo, em 22.03.2022 reavaliou e manteve a custódia cautelar por não haver modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas acerca da referida prisão. 



    Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula nº 08 deste Tribunal, que assim dispõe: ‘As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’. 



    Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico. 



    Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DENEGO a ordem impetrada. 



    É o voto” (e-doc. 7).



    11. Ao desprover o recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato afastou o alegado constrangimento ilegal, anotando que “a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que teria, movido pelo sentimento de ciúme e ‘em via pública, sem que a vítima tivesse a chance de se defender’, atacado com golpes de faca o ex-companheiro de sua mulher, causando-lhe ferimentos que, por sua gravidade, foi a causa eficiente da sua morte, embora a vítima tenha recebido atendimento médico-hospitalar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese”. 



    12. Pelas circunstâncias dos atos praticados e as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito imputado.



    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se demonstra abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 170.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constit